Tribunal: TJSP
Processo: 1085043-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DANOS MORAIS – Extravio temporário de bagagens e cancelamento de voo, descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 14 horas, para a chegada ao destino final da parte autora, tendo a parte ré prestado pertinente assistência material com serviço de hospedagem - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data

Ementa:
DANOS MORAIS – Extravio temporário de bagagens e cancelamento de voo, descumprimento do horário previsto, com atraso de mais de 14 horas, para a chegada ao destino final da parte autora, tendo a parte ré prestado pertinente assistência material com serviço de hospedagem - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
Recurso provido, em parte.